Tribunal: TCU
Processo: 017.263/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1892025, modalidade Licitação Caixa e Uasg 358002 (Objeto: Contratação de empresas para prestação de serviços técnicos especializados de garantia e controle de qualidade de software, com até 328 perfis profissionais e 24 meses de vigência.)

Inteiro teor:
Acórdão 2713/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Caixa 189/2025, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal (Caixa), cujo objeto é a contratação simultânea de, no mínimo, duas empresas para a prestação de serviços técnicos especializados de garantia e controle de qualidade de software (peça 4). Considerando que o representante alegou, em síntese, que o edital da licitação traria a exigência de valores mínimos de salários superiores aos estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2024/2025 e aos praticados pelo mercado; considerando que, em resposta à diligência realizada, a unidade jurisdicionada apresentou documentos e estudos preliminares a fim de estabelecer a estimativa salarial constante do edital, com a comprovação da realização de ampla pesquisa de mercado, tendo considerado, além do piso salarial definido na CCT, preços praticados em outros contratos da administração pública, a partir de consultas a diversos portais de contratação, dentre eles o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), além de consultas diretas a empresas do mercado; considerando que a jurisprudência do TCU é no sentido de ser possível a fixação de valores salariais acima do piso salarial da categoria, desde que atendidos os requisitos dispostos no Acórdão 2101/2020-TCU-Plenário (relator: Ministro Augusto Nardes); considerando que restou evidenciado que os serviços objeto da contratação pretendida demandam, por suas características e particularidades, a execução por profissional com nível de qualificação acima da média, o que justifica o estabelecimento de valores salariais mínimos superiores ao piso salarial e, ao mesmo tempo, sendo compatíveis com os valores praticados no mercado; considerando que a presente licitação contou com a participação de sete empresas e que foram ofertados 123 lances, tendo a proposta vencedora representado uma redução de 11,21% no valor inicialmente estimado; considerando que, após análise das informações trazidas pela unidade jurisdicionada, a unidade instrutora entendeu não haver plausibilidade jurídica nas alegações do representante; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando estarem configurados o perigo da demora e o perigo da demora reverso, conforme análise da unidade instrutora; considerando que não restou demonstrada razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio que justificasse o deferimento do pedido de ingresso como parte interessada formulado pelo representante; e considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, em face da ausência dos elementos necessários para sua adoção; c) indeferir o pedido de ingresso como parte interessada nos autos formulado pelo representante, autorizando, contudo, caso requeira, o acesso às peças não sigilosas; d) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; e e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 017.263/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Nerylton Thiago Lopes Pereira (XXX.432.601-XX) 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há